Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – A despeito da previsão constitucional (arts. 6o e 208, IV, CF), é incabível a determinação judicial de disponibilização de vagas em creche pública, tendo em vista que, ante a inexistência de vagas, deve ser respeitado o cadastro de solicitação de vagas mantido pela Secretaria de Estado de Educação, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos que nele figuram.
2 – O cumprimento da ordem judicial de matrícula imediata em creche pública, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação da criança em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Assim, ou a parte Autora/Agravante irá ocupar o lugar de outras crianças selecionadas segundo os critérios da Administração, ou será colocada, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-la devidamente.
3 – Não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da antecipação da tutela vindicada é medida que se impõe.
Agravo de Instrumento desprovido.